Tribunal: STJ
Processo: 1500711-95.2024.8.26.0322
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149081 - SP
(2026/0012176-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLEMERSON LEANDRO HEIDRICH
ADVOGADA
: JENNIFER GONÇALVES BROCCO - SP269635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 7 E 13
DO STJ E 284 DO STF. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar, de forma específica, os fundamentos
para o não conhecimento do recurso especial – a aplicação das Súmulas
n. 7 e 13 do STJ e 284 do STF – motivo pelo qual este agravo
regimental também não comporta acolhimento, consoante o
entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela
Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater
tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do
agravo não conhecido.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 11494a6a-1433-41a7-bedc-5cb33e9361b6

Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 11494a6a-1433-41a7-bedc-5cb33e9361b6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149081 - SP
(2026/0012176-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLEMERSON LEANDRO HEIDRICH
ADVOGADA
: JENNIFER GONÇALVES BROCCO - SP269635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 7 E 13
DO STJ E 284 DO STF. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar, de forma específica, os fundamentos
para o não conhecimento do recurso especial – a aplicação das Súmulas
n. 7 e 13 do STJ e 284 do STF – motivo pelo qual este agravo
regimental também não comporta acolhimento, consoante o
entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela
Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater
tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do
agravo não conhecido.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: 0ad0b552-4e38-44fa-8bf8-9398caf4336e

agrava da decisão de fls. 758-
CLEMERSON LEANDRO HEIDRICH
759, proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa aduz, em síntese, que impugnou os
fundamentos usados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito das ponderações defensivas, correta a decisão proferida
pela Presidência desta Corte.
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal
ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao
a quo
princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
, 6a T., DJe
.
Laurita Vaz
3/5/2021)
Deveras:
[...]
o entendimento pacífico desta Corte é o da
imprescindibilidade da impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, sejam eles autonômos ou não, "pois
não existe identidade entre a lógica da Súmula n. 182 do STJ e a
da Súmula n. 283 do STF, uma vez que o conhecimento, ainda
que parcial, do agravo em especial, obriga a Corte a conhecer de
todos os fundamentos do especial, inclusive os não impugnados
de modo específico" (AgRg no
Rel.
AREsp n. 68.639/GO,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
2/2/2012)
Documento eletrônico VDA55902645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: 0ad0b552-4e38-44fa-8bf8-9398caf4336e

(
, Rel. Ministro
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.413.506/SP
, 6a T., DJe
Antonio Saldanha Palheiro
27/6/2019)

No caso, a Corte de origem inadmitiu a pretensão com base nas Súmulas
n. 7 e 13 do STJ e 284 do STF (ausência de cotejo analítico).
No agravo interposto contra tal decisão, não houve fundamentação clara,
específica e pormenorizada a respeito da desnecessidade de se adentrar no acervo
fático-probatório dos autos para alterar o entendimento da instância de origem.
Quanto à impugnação
era imprescindível à parte
à Súmula n. 7 do STJ,
individualizar,
, a desnecessidade de
de forma específica e fundamentada
revolvimento subjetivo do conjunto fático e probatório, de modo a indicar as
provas
, suficientes para o
transcritas e reconhecidas no aresto recorrido
acolhimento de suas alegações, requisito que não foi adequadamente cumprido
.
pelo recorrente
Ademais, “[a]córdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal
prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora
do recurso especial, nos termos do
”. (AgInt
enunciado n. 13 da Súmula do STJ
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp 1.854.024/SP,
DJe de
)
12/6/2020.
No tocante ao
, era indispensável que o
óbice processual n. 284 do STF
agravante
, promovendo o
comprovasse a divergência jurisprudencial suscitada
, com a exposição da
, requisito não preenchido.
cotejo analítico
similitude fática
Nesse sentido, já se manifestou esta Corte (
, Rel.
AgRg no AREsp n. 2.104.774/SP
Ministro
, 5a T., DJe de
.
Ribeiro Dantas
16/8/2022)
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp, é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Documento eletrônico VDA55902645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: 0ad0b552-4e38-44fa-8bf8-9398caf4336e

Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin

julgado em
DJe de
.
13/6/2022,
23/6/2022)
Nesse cenário,
, pois, verificado que o
correta a decisão agravada
agravante deixou de impugnar os fundamentos da inadmissão do recurso especial,
incide o
.
enunciado sumular n. 182 do STJ
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55902645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: 0ad0b552-4e38-44fa-8bf8-9398caf4336e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0012176-6
AREsp 3.149.081 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00078101720248260509 00078110220248260509 15007119520248260322
4712024 78101720248260509 7810172024826050900078110220248260509
78110220248260509
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEMERSON LEANDRO HEIDRICH
ADVOGADA
: JENNIFER GONÇALVES BROCCO - SP269635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WILLIAN HEIDRICH VITA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEMERSON LEANDRO HEIDRICH
ADVOGADA
: JENNIFER GONÇALVES BROCCO - SP269635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426411550564614<1740@
2026/0012176-6 - AREsp 3149081 Petição : 2026/0008949-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:11
Código de Controle do Documento: 1866B43A-6989-46E2-9AC2-BDFB0CCF8E2F